Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705404-27.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO MEIRELES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça encartou parecer no ID 59477892. Verifica-se, no entanto, que a peça é estranha ao presente feito, pois contempla análise de processo diverso. Assim, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, a fim de promova a substituição do parecer de ID 59477892 pelo adequado ao caso dos autos. Após, retorne-me o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 13:55:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator